Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600772-19.2020.6.16.0143
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
Órgão julgador: RECORRENTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-10

Inteiro teor:
26/05/2021
Número: 0600772-19.2020.6.16.0143

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 25/01/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600358-62.2020.6.16.0000
Assuntos: Conduta Vedada ao Agente Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Bem
Público, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Televisão, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600772-19.2020.6.16.0143
que julgou improcedente a pretensão lançada na Representação, com fundamento na
jurisprudência do TSE/TRE, e a não configuração de abalo ao art. 73, I, da Lei n. 9.504/97.
(Representação Eleitoral com pedido liminar ajuizada por Fernando Bottega Hallberg em face de
Leonaldo Paranhos da Silva, Renato da Silva e coligação Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção,
Sem Desperdício, com base no art. 73 da Lei nº 9.504/1997 (Lei Das Eleições -LE) c/c o art. 83 e
seguintes da Resolução-TSE nº 23.610/2019 c/c art. 22 da Lei Complementar 64/1990 (Lei Das
Inelegibilidades - LI) c/c o art. 44 e seguintes da Resolução-TSE nº 23.608/2019, alegando que, no
dia 01/11/20, o Representante tomou conhecimento que o Representado Leonaldo, em sua página
do facebook, elaborou propaganda eleitoral e com a intenção de angariar votos, utilizou de prédio
público para fazer imagens de modo a enaltecer a sua candidatura, de seu Vice Renato e da
Coligação, tudo com a anuência, prévio conhecimento e autorização do Prefeito Municipal e
candidato à reeleição, Leonaldo Paranhos. Junta fotos tiradas no interior de Escolas Municipais,
localizadas na cidade de Cascavel/PR. Aduz que as filmagens foram realizadas com uso indevido
de bens públicos custeados pelo Governo Municipal. Alega que se trata de propaganda eleitoral,
vez que a foto de capa da página do representado Leonaldo se lê: "Cascavel pra frente Prefeito
Paranhos 20 Vice Renato Silva Coligação Cascavel Mais Humana, Sem Corrupção, Sem
Desperdício"). RE23
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO BOTTEGA HALLBERG (RECORRENTE)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)

LEONALDO PARANHOS DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RENATO DA SILVA (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM
DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE /
43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-
REPUBLICANOS (RECORRIDO)
RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR (ADVOGADO)
RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT (ADVOGADO)
RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA (ADVOGADO)
PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA (ADVOGADO)
JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE (ADVOGADO)
LUIZ PAULO MULLER FRANQUI (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
JAYNE PAVLAK DE CAMARGO (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
34016
266
20/05/2021 12:03 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.708

RECURSO ELEITORAL 0600772-19.2020.6.16.0143 – Cascavel – PARANÁ
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Relator:
RECORRENTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: RENATO DA SILVA
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
RECORRIDO: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO
23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB / 15-MDB / 55-PSD / 14-PTB /
10-REPUBLICANOS
- OAB/PR0088286
ADVOGADO: RICARDO GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR
- OAB/PR0103194
ADVOGADO: RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT
- OAB/PR0058415
ADVOGADO: RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA
- OAB/PR0090525
ADVOGADO: PAOLA SAYURI MENA OLIVEIRA
- OAB/PR0084893
ADVOGADO: JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE
- OAB/PR0098059
ADVOGADO: LUIZ PAULO MULLER FRANQUI
Num. 34016266 - Pág. 1
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

- OAB/PR0093401
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI
- OAB/PR0083449
ADVOGADO: JAYNE PAVLAK DE CAMARGO
- OAB/PR0058425
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE
- OAB/PR0034930
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO
- OAB/PR0041756
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020 – RECURSO ELEITORAL –
REPRESENTAÇÃO POR CONDUTA VEDADA. ART. 73, I, DA LEI
Nº9.504/97. USO DE BEM IMÓVEL PÚBLICO E DE SERVIDORES
PÚBLICOS EM BENEFÍCIO DE PROPAGANDA ELEITORAL DE
CANDIDATO. GRAVAÇÕES E IMAGENS CAPTADAS EM ESCOLA
PÚBLICA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO REPRESENTANTE CANDIDATO
DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL PARA IMPUGNAR CANDIDATO DA
MAJORITÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONTRADITÓRIO
REALIZADO. PRECEDENTES. ILEGITIMIDADE CONFIGURADA –
EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – RECURSO
PREJUDICADO
1.A (i)legitimidade da parte é matéria de ordem pública, podendo ser
conhecida em qualquer fase do processo e grau de jurisdição, nos termos
do artigo 485, §3º, do Código de Processo Civil.
2.Ademais, nos termos do artigo 10 do CPC, oportunizou-se às partes que
se manifestassem sobre o tema, estabelecendo-se, assim, o contraditório.
3.Os partidos e candidatos ao pleito proporcional não possuem
legitimidade para questionar atos atinentes ao pleito majoritário.
Precedentes deste TRE-PR.
4.Representação julgada extinta sem resolução do mérito. Recurso
prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito e julgou prejudicado o recurso, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 10/05/2021
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR(A)

RELATÓRIO

1.Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por FERNANDO BOTTEGA HALLBERGem
face da sentença proferida pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR, que julgou
improcedente a Representação Eleitoral por suposta pratica das condutas vedadas do artigo
Num. 34016266 - Pág. 2
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

ajuizada em face de
73, inciso I, da Lei nº9.504/97,
LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO.
2.Em suas razões recursais alegou, em síntese, que os Recorridos estariam fazendo uso de
instalações, bens materiais e serviços públicos em benefício de sua candidatura, ferindo a
isonomia entre os candidatos no pleito eleitoral.
3.Aduziu que os recorridos se apropriaram de bens móveis e imóveis públicos, utilizando-se de
escolas municipais e seus materiais para realizarem propaganda eleitoral no Facebook,
inclusive com a captação de imagens internas de bens custeados pelo erário, incorrendo na
conduta vedada prevista no artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
4.Sustentou ainda que, ao contrário do entendimento do Juízo de primeiro grau, o local não é
de livre acesso para o público geral e demais candidatos, vez que somente os funcionários do
local poderiam transitar nas instalações.
5.Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do Recurso Eleitoral para que seja
reformada a sentença e julgada totalmente procedente a representação, condenando os
recorridos ao pagamento da multa prevista no artigo 73, §4º, da Lei nº9.504/97.
6.Os recorridos apresentaram contrarrazões alegando, em síntese, que não houve conduta
vedada na propaganda realizada, posto que foi realizada mera captação de imagens, não
havendo o uso efetivo do aparato estatal.
7.Sustentou ainda que o local era de livre acesso para qualquer outro candidato que quisesse
adentrar no interior da escola, mediante requerimento e agendamento prévio perante a
secretaria competente, como fizeram os recorridos.
8.Ao final, pugnou pelo desprovimento do recurso, com a manutenção integral da sentença.

9.A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral, por entender que não houve o uso efetivo de bens e serviços públicos
em favor do candidato.
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, o presente Recurso tem por objeto a reforma de sentença proferida
pelo Juízo da 143ª Zona Eleitoral de Cascavel/PR que julgou improcedente a Representação
eleitoral ajuizada pelo partido recorrente em face de LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO, por suposta prática de conduta vedada prevista no
artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
Num. 34016266 - Pág. 3
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

2.Antes de se adentrar no mérito recursal há preliminar de ordem pública suscitada pelos
recorrentes em sessão de julgamento, relativa a ilegitimidade do Representante para ajuizar a
presente ação.
3.Em sessão, oportunizada às partes e à Procuradoria Regional Eleitoral, o direito de realizar
manifestação oral sobre a preliminar ou a baixa dos autos em diligência para intimação e
apresentação por escrito, optou-se pela manifestação oral.
4.Observa-se que a presente Representação foi ajuizada por FERNANDO BOTTEGA

HALLBERG, então candidato ao cargo de vereador nas eleições municipais de 2020, em face

do então candidato a reeleição no cargo majoritário

LEONALDO PARANHOS DA SILVA,
RENATO DA SILVA e COLIGAÇÃO CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDÍCIO alegando que o então candidato Paranhos estaria
,
incorrendo em conduta vedada do artigo 73, inciso I, da Lei nº9.504/97.
5.Não obstante a ilegitimidade não tenha sido anteriormente aventada no processo, o fato é
que a legitimidade das partes é matéria de ordem pública, podendo ser conhecida em qualquer
fase do processo e grau de jurisdição, nos termos do art.485, §3º, do Código de Processo Civil.
6.Nesse sentido:
“ELEIÇÕES 2016. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE REGISTRO DE CANDIDATURA (AIRC). PARTIDO
POLÍTICO COLIGADO. ATUAÇÃO ISOLADA. ILEGITIMIDADE AD CAUSAM.
1. Inadmissível a inovação de teses no agravo regimental, ante a ocorrência de
preclusão. Precedentes.
2. A teor do disposto no art. 6º, § 4º, da Lei nº 9.504/1997, o partido político coligado
não tem legitimidade para atuar isoladamente no processo eleitoral, salvo se para
questionar a validade da própria coligação. Precedentes.
3. O exame das matérias de ordem pública veiculadas em recurso especial não
prescinde do requisito do prequestionamento. Precedentes.
Agravo regimental não conhecido.”
(TSE. Recurso Especial Eleitoral nº 3059, Acórdão, Relator(a) Min. Rosa Weber,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 23/11/2016)

“RECURSO ELEITORAL - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL -
SUPOSTA INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 30-A DA LEI Nº 9.504/97 - EXTINÇÃO DO
PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, EM PRIMEIRO GRAU - PRAZO
PARA PRESTAÇÃO DAS CONTAS ELEITORAIS AINDA NÃO EXPIRADO -
RECURSO DESPROVIDO, POR FUNDAMENTO DIVERSO - ILEGITIMIDADE
ATIVA DE CANDIDATO PARA PROPOR INVESTIGAÇÃO COM FUNDAMENTO NO
ART. 30-A, LEI Nº 9.504/97.
Num. 34016266 - Pág. 4
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

1. Tratando-se a legitimidade das partes de condição da ação e, portanto, de
matéria de ordem pública, sua ausência pode ser verificada de ofício pelo
julgador, em qualquer tempo ou grau de jurisdição, nos termos do § 3º, do
artigo 267, do Código de Processo Civil, não estando sujeita à preclusão.
2. Ante o contido no caput do art. 30-A da Lei nº 9.504/97, apenas partido político e
coligação possuem legitimidade para propor investigação judicial que vise a apurar
condutas irregulares relativas à arrecadação e gastos de recursos para fins
eleitorais, não sendo cabível interpretação que estenda tal legitimidade aos
candidatos.”
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL n 7158, ACÓRDÃO n 37.804 de 15/12/2009,
Relator IRAJÁ ROMEO HILGENBERG PRESTES MATTAR, Publicação: BEL -
Boletim eleitoral, Tomo 04, Data 11/01/2010)
7.É de se ressaltar que, nos termos do art.10 do CPC, oportunizou-se às partes que se
manifestassem sobre o tema, em sessão de julgamento.
8.Com efeito, com as alterações promovidas pela EC nº97/2017 na Lei das Eleições, não é
mais permitida a formação de coligações para a eleição proporcional.
9.Fixadas tais premissas, verifica-se que, de fato, o Representante, ora Recorrente, é parte
ilegítima para a propositura da presente representação. Não se revela lógico permitir que um
candidato ao pleito proporcional atue em questões atinentes ao pleito majoritário
10.Nesse sentido já entendeu este Tribunal Regional Eleitoral do Paraná:
EMENTA. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CANDIDATO
DA ELEIÇÃO PROPORCIONAL REPRESENTAR CANDIDATO DA MAJORITÁRIA
POR PROPAGANDA IRREGULAR. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.
1. O candidato da eleição proporcional não tem legitimidade ativa para
representar candidato da majoritária por propaganda irregular.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RE 0600638-44.2020.6.16.0061. Acórdão n.57.898. Relator Des.
Fernando Quadros. Publicado em sessão em 17.12.2020)

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. DRAP. ELEIÇÃO
PROPORCIONAL. FALSIDADE NA CONSTITUIÇÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL
DO PARTIDO. IMPACTOS INEQUÍVOCOS E IMEDIATOS NO PRÉLIO ELEITORAL.
COMPETÊNCIA DA JUSTÇA ELEITORAL. POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM
REGISTRO DE CANDIDATURA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO
MAJORITÁRIA PARA IMPUGNAR O DRAP DE CANDIDATURA À
PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A Justiça Eleitoral tem competência para análise de matéria interna dos partidos
políticos, inclusive em sede de registro de candidatura, se delas advierem reflexos
eleitorais. Precedentes do TSE.
Num. 34016266 - Pág. 5
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

2. A regularidade da constituição de órgão de direção partidária na circunscrição, por
ser condição ao lançamento de candidatos no pleito municipal, é matéria que
interessa à Justiça Eleitoral.
3. Não há legitimidade de Coligação formada para a eleição majoritária para
impugnar o registro de DRAP relativo a cargos de vereador.
4. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE/PR. RECURSO ELEITORAL 0600261-68.2020.6.16.0095. Relator
FERNANDO QUADROS DA SILVA. Julgado em 25/11/2020).

11.Assim, com as alterações legais havidas, em que pese o então candidato ao cargo de
vereador seja legitimado para atuar perante a Justiça Eleitoral, tal legitimidade se restringe às
matérias atinentes a sua candidatura e ao pleito proporcional.
12.Dessa forma, tratando-se de matéria de ordem pública, é de se declarar o processo extinto
sem julgamento do mérito, em face da ilegitimidade da coligação majoritária para propor a
presente representação.
,
13.ISTO POSTO

diante da argumentação acima expendida, voto por reconhecer a
ilegitimidade ativa do Representante FERNANDO BOTTEGA HALLBERG,
, com fulcro no art. 481,
declarando o feito extinto sem o julgamento do mérito
inciso VI, do Código de Processo Civil. Prejudicado o recurso.

Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600772-19.2020.6.16.0143 - Cascavel - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - RECORRENTE: FERNANDO BOTTEGA HALLBERG -
Advogados
do
RECORRENTE:
MARCELA
BATISTA
FERNANDES
-
PR0087846,
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS LEAL -
PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: LEONALDO PARANHOS DA
SILVA - RECORRIDO: RENATO DA SILVA - RECORRIDA: CASCAVEL MAIS HUMANA, SEM
CORRUPÇÃO, SEM DESPERDICIO 23-CIDADANIA / 20-PSC / 22-PL / 19-PODE / 43-PV / 40-PSB /
15-MDB / 55-PSD / 14-PTB / 10-REPUBLICANOS - Advogados dos RECORRIDO: RICARDO
GONCALVES TEIXEIRA JUNIOR - PR0088286, RAFAELA DISTEFANO RIBEIRO SCHMIDT -
PR0103194, RAFAELA FARRACHA LABATUT PEREIRA - PR0058415, PAOLA SAYURI MENA
OLIVEIRA - PR0090525, JHONATHAN SIDNEY DE NAZARE - PR0084893, LUIZ PAULO
MULLER FRANQUI - PR0098059, GUILHERME MALUCELLI - PR0093401, JAYNE PAVLAK DE
CAMARGO - PR0083449, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR0058425, RODRIGO GAIAO -
PR0034930, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR0041756.
DECISÃO
Num. 34016266 - Pág. 6
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242

À unanimidade de votos, a Corte extinguiu o feito e julgou prejudicado o recurso, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 10.05.2021.

Num. 34016266 - Pág. 7
inado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 20/05/2021 12:03:35
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21052012033501600000033169242
mero do documento: 21052012033501600000033169242